Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-95.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADO ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos por Sirley Alves Silvestre em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta por BRB Banco de Brasília S.A., mantendo a sentença que confirmou tutela de urgência para suspender descontos relativos a contratos de cédula de crédito bancário e majorou honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 4.080,36). A embargante sustenta ocorrência de erro material e contradição interna no acórdão, ao fundamento de que teria sido considerado valor da causa diverso daquele formalmente indicado na inicial (R$ 340.957,37), base utilizada para fixação da verba honorária na sentença.
II. Questão em discussão. 2. Consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em erro material ou contradição ao adotar como valor da causa o montante de R$ 4.080,36; (ii) se há omissão ou vício apto a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; (iii) a possibilidade de rediscussão da matéria sob o argumento de prequestionamento.
III. Razões de decidir. 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. No caso, verifica-se que o Juízo de origem determinou a retificação do valor da causa, tendo a autora, em emenda à inicial, ajustado o montante para R$ 4.080,36, correspondente ao proveito econômico pretendido (soma das parcelas mensais dos contratos cuja suspensão foi requerida). 5. O acórdão embargado expressamente consignou tal valor, inclusive na parte dispositiva, ao majorar os honorários recursais com base no valor atualizado da causa. Não há incongruência interna ou erro material, mas simples inconformismo da embargante com a adoção do proveito econômico efetivo como base de cálculo. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões relevantes ao deslinde da controvérsia (REsp 1.814.271/DF). 7. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, ausentes os vícios legais. 8. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, reputando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos aclaratórios, ainda que rejeitados.
IV. Dispositivo. 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.